Tribunal: TJES
Processo: 5034663-09.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034663-09.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADILSON DE OLIVEIRA PEREIRA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5034663-09.2025.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ADILSON DE OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR: FÁBIO PRETTI

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. SEGURO DE PESSOAS. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos materiais e morais, na qual a parte autora busca a nulidade das contratações de "Seguro Prestamista" e "Seguro Pessoas" vinculadas aos contratos de empréstimo e renegociação, a declaração de inexigibilidade das cobranças delas decorrentes, bem como a restituição dos valores descontados e a compensação pelos danos morais sofridos. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a irregularidade e a prática abusiva de venda casada adotada pela instituição financeira, declarando a nulidade das contratações dos seguros e a inexigibilidade dos débitos, e condenando a requerida à abstenção de novos descontos, à restituição dos valores cobrados na quantia de R$ 8.150,72 e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais. A ré, ora Recorrente, interpôs recurso inominado alegando a regularidade da cobrança e a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que os seguros foram devidamente contratados de forma voluntária e através de instrumentos apartados , além de contestar a ocorrência de danos morais e pleitear, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se as contratações de "Seguro Prestamista" e "Seguro de Pessoas" vinculadas a operações de crédito configuram prática abusiva de venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC; e (ii) saber se a conduta da instituição financeira enseja o dever de restituição dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 972), o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada nos contratos bancários em geral.

No caso concreto, a contratação dos seguros demonstrou-se facultativa e foi realizada por meio de instrumentos apartados do contrato principal, o que evidencia a liberdade de escolha do consumidor e descaracteriza a prática abusiva de venda casada. A requerida comprovou a regularidade de sua conduta, desincumbindo-se do seu ônus probatório (CPC, art. 373, II), o que afasta o direito à devolução dos valores pagos.

Inexistência de danos morais indenizáveis, uma vez que não há nos autos comprovação de ofensa aos direitos da personalidade ou de danos extrapatrimoniais suportados pelo autor, configurando-se a situação como mero dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 39, I; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos materiais e morais, na qual a parte autora busca a nulidade das contratações de "Seguro Prestamista" e "Seguro Pessoas" vinculadas aos contratos de empréstimo e renegociação, e a declaração de inexigibilidade das cobranças delas decorrentes, bem como a restituição dos valores descontados e a compensação pelos danos morais sofridos.

Após o regular trâmite processual, o juízo apreciou o feito e os pleitos autorais foram parcialmente acolhidos por meio da Sentença (referenciada no recurso sob o id n° 18389833) , a qual reconheceu a irregularidade e a prática abusiva de venda casada adotada pela instituição financeira, declarou a nulidade das contratações dos seguros e a inexigibilidade dos débitos, determinou que a ré se abstenha de efetuar novos descontos, além de condenar a requerida à restituição dos valores cobrados na quantia de R$ 8.150,72 e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais.

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs recurso inominado (id n° 18389841), em face da decisão mencionada. Em suas razões, no mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço e a regularidade da cobrança, afirmando que os seguros prestamistas foram devidamente contratados de forma voluntária, reiterada e através de instrumentos apartados do contrato principal de crédito. Ademais, defende a inexistência de danos morais indenizáveis por ausência de ofensa aos direitos da personalidade do autor, e pleiteia subsidiariamente a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para a redução do
quantum
arbitrado. Requer, portanto, o conhecimento e provimento do recurso para a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos da exordial.

Uma vez interposto o recurso, a parte autora foi intimada para apresentar contrarrazões, manifestando-se tempestivamente nos autos (id nº 18389846) para pugnar pelo não provimento do recurso e pela manutenção integral da sentença proferida.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em analisar a validade das contratações de seguros ("Seguro Prestamista" e "Seguro de Pessoas") vinculados a operações de crédito (empréstimos e renegociações) junto à instituição financeira. Cumpre perquirir se as referidas contratações decorreram da livre manifestação de vontade do consumidor, por meio de instrumentos autônomos e transparentes, ou se restou configurada a prática abusiva de "venda casada" (art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor), devendo-se aferir, por conseguinte, a (in)exigibilidade dos débitos, o dever de restituição dos valores descontados e a ocorrência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

Inicialmente, no que pertine à cobrança do seguro prestamista, cumpre trazer à baila o entendimento vinculante cristalizado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos. Por ocasião do julgamento do REsp 1.639.320/SP (Tema 972), a Corte Cidadã firmou a tese de que "
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
".

No caso em exame, contudo, debruçando-me sobre o acervo probatório, não vislumbro qualquer elemento capaz de demonstrar que o consumidor tenha sido compelido a contratar os seguros apontados (id nº 18389830). A contratação revelou-se eminentemente optativa, não havendo que se falar em prática abusiva ou venda casada. Ademais, a juntada de instrumentos contratuais apartados evidencia, de forma hialina, que a instituição financeira franqueou à parte contratante a plena liberdade de escolha, respeitando a sua autonomia da vontade.

Por conseguinte, restando indene de dúvidas que a instituição financeira Recorrente se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório (art. 373, inciso II, do CPC), atestando a plena regularidade e transparência da contratação, não há que se falar em conduta ilícita. Inexoravelmente, a parte autora não faz jus à restituição dos valores vertidos a título de prêmio de seguro.

No que tange ao dano moral, é cediço que este pressupõe dor física ou psicológica, configurando-se sempre que alguém aflige outrem injustamente, privando ou mitigando bens de valor precípuo na vida humana, a exemplo da paz, da tranquilidade de espírito, da liberdade, da honra e da própria dignidade. Para que desponte o dever de indenizar, revelam-se inafastáveis os seus pressupostos basilares: a conduta lesiva, o dano efetivamente suportado e o nexo de causalidade entre ambos.

Destarte, considerando a absoluta inexistência nos autos de comprovação de ofensa aos direitos da personalidade ou de danos extrapatrimoniais suportados pelo Recorrido em decorrência de ato imputável à Recorrente, afasta-se a ocorrência de abalo moral indenizável na espécie, tratando-se a hipótese de mero dissabor cotidiano.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte Recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento e o provimento do apelo.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

FABIO PRETTI

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)